Tribunal: TJMT
Processo: 1017024-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017024-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAYLAN IAGO MENDES DOS SANTOS - CPF: 068.820.102-42 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentos genéricos. Quantidade não expressiva de entorpecentes. Medidas cautelares alternativas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente preso
em flagrante por suposto tráfico de drogas

cuja prisão foi convertida em preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a medida extrema,
argumentando pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada aos requisitos legais do art. 312 do CPP;
e

(
ii
) avaliar se, diante das circunstâncias do caso, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva, embora compatível com a presunção de não culpabilidade, não pode assumir caráter de antecipação da pena, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem perigo à ordem pública ou ao processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

4. A quantidade de entorpecentes apreendida (13,85g de maconha e 0,88g de cocaína) não é significativa, não havendo elementos indicativos de vínculo com organização criminosa ou risco à ordem pública.

5. O paciente é primário, não possui antecedentes relevantes nem responde a outros processos, revelando condições pessoais favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

6. A manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias dos autos, revela-se desproporcional e configura constrangimento ilegal, passível de correção por meio da presente via.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese
s
de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas.
2
. A quantidade não expressiva de drogas, aliada a condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares. 3. A desproporcionalidade da prisão revela constrangimento ilegal, sanável pela concessão de habeas corpus."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o;
312, caput
e § 2o; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela
Defensoria Pública
em
favor
de
Taylan
Iago Mendes dos Santos
, apontando com
o autoridade coatora o Juízo da

1a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Tangará da Serra
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
13 de fevereiro deste ano
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001361-13.2025.8.11.0055
, em decorrência d
a
supost
a prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1002392-68.2025.8.11.0055
.

Sustenta,
a impetrante,
que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o decreto prisional se mostra desnecessário e desproporcional, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que
em caso de eventual condenação,
o
paciente não estaria sujeit
o
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado,
por reunir circunstâncias judiciais favoráveis, de modo que a imposição da prisão cautelar representa medida excessivamente rigorosa, diante da possibilidade de aplicação de providências menos gravosas
.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente
, com a
expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
289779361
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
294794368
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem pública

e
a
conveniência da instrução criminal,
destacando possíveis indícios de reiteração delitiva específica.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada
(
autos n.
1001361-13.2025.8.11.0055
- ID
184028347
)
:

[...]

Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio da narrativa da autoridade policial e do depoimento do próprio autuado.

Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.
Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual do
flagranteado
de ver-se solto. Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral e deve ser o investigado preso preventivamente.

A prisão preventiva também se encontra amparada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e na periculosidade em concreto do agente, uma vez que, conforme bem fundamentado pela Promotora de Justiça e verificado nos boletins de ocorrência acostados nos Ids. 183998802 e 183998803
, há
indícios de reiteração delitiva específica.

Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.

Outrossim
, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria, presente a materialidade do fato e a superveniente adequação e exigência de medida mais severa, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, nos termos do art. 312, § 2o do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011, a conversão é
a
medida que se impõe.

[...].
Desta
camos

Além disso,
ao consultar o
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n.
1002392-68.2025.8.11.0055

- ID
194215228
),
verifica-se
que o juízo de origem
prolatou decisão em 16 de maio deste ano, mantendo a prisão preventiva do paciente
,
destacando
que permanecem inalteradas as circunstâncias que
fundamentaram a decretação da medida cautelar extrema, subsistindo, portanto, os fundamentos que legitimam a segregação provisória.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à
liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente estejam fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos,
tais fundamentos não evidenciam a sua periculosidade nem justificam, de forma suficiente
, a indispensabilidade da medida extrema. Ressalta-se, ainda, que, embora o juízo de primeiro grau tenha mencionado o risco de reiteração delitiva,
o paciente não possui antecedentes criminais
, o que fragiliza a premissa adotada p
ara sustentar a segregação cautelar.

Com efeito, apesar da fundamentação suficiente acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente, o delito supostamente praticado foi perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e a quantidade de entorpecente
s
apreendido
s
(1
3,85
g de
maconha e 0,88g de cocaína
) não é expressiva a ponto de autorizar, por si só, a sua custódia provisória.

Além disso,
verifica-se que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais relev
antes, n
ão responde a processo ou investigação por outras condutas delituosas, exceto por um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)
em razão do uso de substância entorpecente para consumo próprio, e não há qualquer elemento que aponte seu envolvimento com organização criminosa
, a evidenciar a
suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação de medidas cautelares diversas do
cárcere.

Desse modo
,
é possível a
imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido
subsidiário
em favor de
Taylan

Yago
Mendes dos Santos
; via de consequência
,
concedo
a ordem de habeas corpus almejada, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, que também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.

Ressalto, por derradeiro,
que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025